Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724664-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO VITOR CAMPOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Bruno Vitor Campos, fixou a competência para processamento e julgamento do feito e ratificou as decisões anteriores proferidas pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, inclusive a que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 237848656 do processo n. 0725406-88.2025.8.07.0016). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 239791894 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 73077328), o recorrente explica que, por meio da ação ajuizada na origem, o agravado questiona o requisito atinente ao limite de idade para matrícula no Curso de Formação de Oficias da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Relata que o pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo do 1o Juizado da Fazenda Pública, que, em seguida, declinou da competência para processar e julgar a ação e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública. Afirma ter oposto embargos de declaração para requerer a extinção do processo sem julgamento do mérito, mas, antes da análise do recurso, os autos foram distribuídos para a 3a Vara de Fazenda Pública, que ratificou a medida liminar concedida no Juizado. Sustenta que os embargos de declaração foram opostos contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado da Fazenda Pública, o qual, a seu ver, deveria ter conhecido e julgado o recurso. Argumenta, com base no art. 51, II, da Lei n. 9.099, que o reconhecimento da incompetência do Juizado resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito, motivo pelo qual, no seu entendimento, não seriam cabíveis o declínio da competência e a remessa dos autos à Vara de Fazenda Pública. Menciona o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0701625-02.2023.8.07.0018, no qual o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei Federal n. 7.289/84, apenas para afastar a diferenciação, quanto ao limite máximo de idade, de candidatos civis e militares de Corporações de outros estados e candidatos já integrantes da PMDF. Ressalta que a decisão de inconstitucionalidade apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação, ou seja, não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Não houve recolhimento do preparo recursal em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Bruno Vitor Campos contra o Distrito Federal e o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília (Cebraspe). Na petição inicial, o autor declara ter 31 (trinta e um) anos de idade, alega ser Policial Militar ativo no Estado de Minas Gerais e busca assegurar sua participação no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF. Expõe que, segundo o subitem 3.1.1 do edital normativo, um dos requisitos gerais para a matrícula no Curso de Formação é “ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação”. Em seu entendimento, o referido dispositivo do edital representa discriminação contra os militares da ativa das instituições militares congêneres dos demais Estados da federação. Como relatado, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar ao réu que permita ao autor, até a data do início das inscrições (24/3/2025), se inscrever no certame e realizar a prova objetiva se o único impedimento for o requisito etário e, em caso de aprovação e respeitadas as demais normas editalícias, que o autor avance para as demais fases do certame até o julgamento final do feito”. Após apresentação de peças de defesa e de réplicas, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que a ação trata de direitos difusos ou coletivos e por superar o limite de valor da causa, reconheceu sua incompetência absoluta e declinou da competência para processar e julgar o feito. Os autos foram remetidos ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que fixou sua competência para processamento e julgamento do feito e ratificou as decisões anteriores proferidas pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, inclusive a que deferiu o pedido de tutela de urgência. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados. Diante disso, o ente federado interpôs este agravo de instrumento. A disposição contida no art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84 e replicada no subitem 3.1.1., alínea “e”, do edital de abertura do certame (Edital n. 20/2025 – DGP/PMDF, Retificação n. 3/2025 – DGP/PMDF) estabelece distinção entre candidatos civis e militares referente ao limite de idade para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMDF. Esta Corte de Justiça, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 2019.00.2.002959-5, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, adotou o entendimento de que, na verdade, o art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, ao estabelecer tratamento desigual para a inscrição de concorrentes em situação distinta, tem como objetivo alcançar uma igualdade material entre os participantes, pois “os candidatos que já são servidores castrenses, e ingressaram nos quadros militares em momento anterior, já passaram por este crivo (...)”. Desse modo, declarou-se, então, a constitucionalidade do referido dispositivo legal, rejeitando-se, por conseguinte, o incidente, conforme acórdão abaixo transcrito: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36) Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal emanou entendimento diverso no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27/4/2022, quando se decidiu que a diferenciação no critério etário entre candidatos civis e militares da Polícia Militar do Distrito Federal viola o princípio da isonomia. Destaca-se a ementa do julgado: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 4/4/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26/4/2022 PUBLIC 27/4/2022) Assim, recentemente, o posicionamento anteriormente adotado pelo TJDFT foi revisto pelo Conselho Especial, que declarou a inconstitucionalidade incidental da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84. Vale transcrever a ementa do acórdão: Arguição incidental de inconstitucionalidade. L. Federal 7.289/84, art. 11, § 1o, parte final. 1 – Decidiu o c. STF, no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27.4.22, que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2 - Estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. 3 - Arguição incidental de inconstitucionalidade julgada procedente. (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024) Nessa perspectiva, revendo posicionamento anterior, depreende-se que a declaração da inconstitucionalidade da diferenciação estende a regra etária aos candidatos que já integram a corporação, o que torna inócua a tentativa do candidato de ser incluído na exceção ao limite de idade. Sobre o tema, já decidiu esta Corte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 1o, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.289/1984. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O impetrante, policial militar da ativa em Minas Gerais, teve sua inscrição indeferida por exceder a idade máxima prevista no edital do certame. Alegou ofensa ao princípio da isonomia, pois a regra etária não se aplicava aos militares da PMDF. O Juízo de primeiro grau entendeu que a diferenciação tinha amparo legal e jurisprudencial, negando a ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação etária para ingresso na PMDF viola o princípio da isonomia ao não se aplicar aos policiais militares da ativa da Corporação; e (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984 confere ao impetrante o direito de participar das fases do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial deste Tribunal, reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. 4. A decisão de inconstitucionalidade não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, mas apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação. 5. O candidato, com 31 anos na data da inscrição no concurso, não atende ao requisito etário do edital, o que impede sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984 impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da PMDF quanto ao limite etário para ingresso na Corporação. 2. A declaração de inconstitucionalidade não elimina o requisito etário do concurso, mas apenas impede o tratamento privilegiado aos policiais da PMDF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142, § 3o, X; Lei n. 7.289/1984, art. 11, § 1o. (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/3/2025, publicado no DJe: 24/4/2025) No particular, o candidato (ora agravado), apesar de atuar na Polícia Militar de Minas Gerais, contava com mais de 30 (trinta) anos na data de inscrição no concurso, o que afasta, ao menos em tese e nesta análise inicial, a viabilidade de sua matrícula no Curso de Formação. Estão presentes, portanto, os pressupostos necessários para amparar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora